Tribunal: TJMT
Processo: 0008156-85.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário - PJE
Vistos.
Trata-se de processo originariamente físico no Sistema Proteus que foi digitalizado nos termos da Portaria no 933/2021/PRES/TJMT, e migrado para o Sistema PJE, em conformidade com a Resolução 185/2013-CNJ.
No caso, verifico que os autos estavam na secretaria aguardando o julgamento dos paradigmas RE 114005/RJ (Tema 1002/STF), portanto, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual manter sobrestado até decisão definitiva do respectivo tema.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo sobre a questão.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça